Tribunal: TJMT
Processo: 1030189-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030189-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVANTE), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL. DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE COM O DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Recuperação Judicial, manteve a essencialidade de bem objeto de alienação fiduciária para que permanecesse na posse do recuperando, ainda que findo o prazo de blindagem (stay period).

O plano de recuperação judicial foi aprovado, a recuperação judicial foi concedida em 31/05/2023 e encontra-se em fase de cumprimento.

O agravante alega que não houve deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores para autorizar a extensão do stay period e que a decisão agravada, ao manter os bens com garantia fiduciária com o devedor, acaba por repristinar o stay period por tempo indeterminado.

Sustenta que a decisão agravada subtrai o direito do credor extraconcursal e ofende o disposto no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, pois a inadimplência do devedor perdura desde outubro de 2021 e o Juízo concursal, ao autorizar a permanência dos bens com o devedor até o final da recuperação, privilegia o pagamento dos credores concursais e prejudica os credores extraconcursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da posse do bem objeto de garantia fiduciária com o devedor, após o decurso do prazo de blindagem (stay period), mesmo considerando sua essencialidade para a atividade empresarial.

III. Razões de decidir

1.

A recuperação judicial foi concedida e encontra-se em fase de cumprimento do respectivo plano.

2.

O prazo do stay period já se esgotou.

3.

Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de manutenção da posse do bem objeto de garantia fiduciária com o recuperando.

Tese de julgamento
:

"1. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).

Uma vez exaurido o período de blindagem, sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 4o; art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.022.380/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 29/10/2024; STJ, REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Caterpillar S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Adair Cristovão da Rocha
, reconheceu a essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, para que permaneçam na posse do recuperando durante o período de recuperação, ainda que decorrido o prazo de blindagem.

Explica que o plano de recuperação judicial foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, sendo a recuperação judicial concedida em 31/05/2023 e se encontra em fase de cumprimento.

Aduz não haver deliberação prévia da AGC para autorizar a extensão do
stay period
, de maneira que a decisão agravada, ao manter os bens com garantia fiduciária com o devedor, acaba por repristinar o
stay period
por tempo indeterminado.

Assevera que a decisão agravada subtrai o direito do credor extraconcursal e ofende o disposto no § 3o, do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Realça que a inadimplência do devedor perdura desde outubro de 2021 e que o Juízo concursal, ao autorizar a permanência dos bens com o devedor até o final da recuperação, privilegia o pagamento dos credores concursais e prejudica os credores extraconcursais.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida.

Contraminuta (id. 252298686). Sustenta quanto a possibilidade de manutenção do bem essencial à atividade do grupo recuperando até o encerramento da recuperação judicial com o fim da preservação da empresa. Realça não ser possível a quitação de determinado débito isoladamente, ainda que se trate de crédito extraconcursal, em prejuízo à universalidade de credores. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procurador de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 257138165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que manteve a essencialidade do bem objeto de garantia fiduciária, após a homologação do plano de recuperação judicial e o decurso do prazo de blindagem.

Pois bem. Cumpre inicialmente registrar que a recuperação judicial foi concedida e se encontra em fase de cumprimento do respectivo plano.

Diante disto, o banco credor invocou o fim do prazo de blindagem do recuperando e a extraconcursalidade do crédito a autorizar a retomada do bem objeto de alienação fiduciária, no caso, uma
“Carregadeira de Rodas 914K, ano 2020”
.

A decisão agravada considerou a essencialidade do bem para a manutenção das atividades do recuperando, como consignado:

Deste modo, tem-se que está evidenciada a essencialidade dos bens, para a continuidade do desenvolvimento das atividades empresariais do recuperando – e, por consequência, para o regular cumprimento do plano de recuperação judicial homologado.

E, sob esta perspectiva, ainda que decorrido o prazo de blindagem, os bens deverão permanecer na posse do recuperando.

Pois bem. A hipótese envolve a propriedade fiduciária do banco agravante. Em princípio, poder-se-ia cogitar da incidência do disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, que não permite a excussão de bens essenciais durante o período do
stay period
.

Porém, no caso em debate, o prazo do
stay period
já se esgotou, inclusive, foi concedida a recuperação judicial em 31/05/2023, que se encontra em fase de cumprimento.

Dessa forma, não se mostra mais possível que o Juízo recuperacional continue, após tal interregno, a obstar o credor a buscar seu crédito com fundamento no princípio da preservação da empresa.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir 3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).

4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa.

5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 196.846/RN, Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024; STJ, CC n. 191.533/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024.
(AgInt no AREsp n. 2.022.380/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Aliás, referido julgado tem suas bases no entendimento da Segunda Seção daquela Corte, firmado no julgamento dos Conflitos de Competência n. 191.533/MT e 196.846/RN, no sentido de que

a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite,
a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e
apenas durante o período de blindagem
(stay period)
. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperan da, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. Violação do art. 8o da LRF. Não ocorrência.

2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4o do art. 6o da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial), seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade), sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial.

3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.

3.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do art. 6o da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.

3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição).

Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.

4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

5.
Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.

6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida.
(REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Realça-se que no caso, encontra-se exaurido o prazo estabelecido no § 4o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005 (
stay period
).

Logo, nestas circunstâncias, fica mantida a posição privilegiada do credor fiduciário, de sorte que inviável a extensão do período de blindagem e manutenção do bem na posse do recuperando.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de manutenção da posse do bem objeto de garantia fiduciária com o recuperando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025